Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA IVETE CAMPOS SILVA - CPF: 393.780.472-20 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELA DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSUMIDORA QUE PERMANECEU APÁTICA POR CERCA DE 14 MESES FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE NADA LHE FOI CREDITADO QUANTO AOS VALORES DO MÚTUO – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito, de modo que cumpria à parte autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores relativos ao mútuo na data aproximada da suposta celebração do pacto. 2. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009125-49.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1017351-67.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA IVETE ALVES CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 0123379256280, e condenar o Banco/apelante à restituição do indébito a ser apurado “
em cumprimento de sentença
”, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; a r. sentença também condenou o Banco/réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 100450503).

O apelante defende a validade do empréstimo dizendo que “
não há como lançar descontos no benefício da parte autora, referente a esse empréstimo sem que haja as devidas formalidades
”; ressalta que em nenhum momento a autora/apelante procurou o Banco/apelante para questionar a legalidade da contratação, tampouco fez prova de que os valores não foram creditados em sua conta corrente, fatos que, por si só, revelam que a tese de contratação fraudulenta arguida pela autora/apelada “
não condiz com a verdade
” (cf. Id. no 100450505 - pág. 4).

Sustenta que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a condenação indenizatória que lhe foi imposta, com improcedência do pleito autoral.

Nas contrarrazões
, a apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id no 100450509).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência dos contratos de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante a autora/apelada tenha negado a contratação do empréstimo
no 0123379256280
,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ela,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela própria autora junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, é possível verificar que
o contrato
no 0123379256280
, a ser pago em 72 parcelas mensais no valor de
R$ 79,26 teve início em outubro de 2019, e que além desse mútuo, há outras 14 operações financeiras da mesma espécie realizadas com instituições financeiras distintas (cf. Id. no 80532482).

É inquestionável que entre o autor/apelado e intuição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados no benefício previdência da autora/apelada persistiram até a prolação da sentença, quando, então, o julgador antecipou os efeitos da tutela para ordenar que o Banco/apelante “
abstenha de realizar descontos em folha de pagamento do requerente, com relação ao contrato n.o 0123379256280, sob pena de arbitramento de multa
” (cf. Id. no
100450503 -
p
ág. 6
), ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelante sem que a autora/apelada tenha questionado o Banco/apelante por mais de um ano
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado em outubro de 2019,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela apelada, somente em julho de 2020 a autora/apelada questionou judicialmente a operação financeira
.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia a autora/apelada exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, provejo o recurso para, reformando a sentença, julgar o pedido autoral improcedente, e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021